Tribunal: TJDFT
Processo: 0724652-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO ULTERIOR. REMUNERAÇÃO. ADVOGADO.
1. Agravo tirado de cumprimento individual de sentença originária de ação civil pública. Tendo em vista a inércia do executado, o ilustre Juízo a quo reputou corretos e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, mas não fixou honorários.
2. A ulterior fixação de honorários resolve a questão impugnada, inclusive em relação à fase prévia de complementação do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (art. 524, caput, do CPC).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.